Tribunal: STF
Processo: Rcl 69043
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Odonto Marília Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Assis/SP nos Autos 001079-91.2022.5.15.0036, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado:



    [...] reconheceu o vínculo empregatício, sustentando a ilicitude da terceirização da atividade-fim do Reclamante e neste ponto específico violou entendimento pacificado por esta Suprema Corte na ADPF 324 e Tema 725 (RE 958.252). (Doc. 1, p. 2).



    Sustenta, ainda, que:



    Este mesmo Supremo Tribunal Federal admitiu ainda a licitude de terceirização fora do âmbito da contratação entre pessoas jurídicas, chancelando lícita a terceirização de pessoa jurídica e pessoa física, por ocasião do exame da terceirização operada entre sociedade de advogados e advogado associado.



    [...] Restou incontroverso nos autos que a beneficiária do ato judicial impugnado foi contratada como terceirizada, mediante contrato escrito, para exercer a atividade de dentista e que mesmo neste contexto a Autoridade Reclamada reconheceu a existência de relação de emprego.



    Pior do que reconhecer essa relação de emprego, foi que a decisão judicial impugnada atropelou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sustentando, basicamente, que houve terceirização da atividade-fim do Reclamante como se isso já não estivesse superado pela reinterpretação do Direito do Trabalho operada por ocasião da ADPF 324 e Tema 725. Ou seja, a decisão judicial impugnada afrontou decisão vinculante do STF (doc. 1, pp. 10-11).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja julgada:



    [...] procedente a presente reclamação, cassar a decisão atacada e fazer prevalecer a decisão deste Supremo Tribunal Federal da ADPF 324 e Tema 725, chancelando válida a contratação da beneficiária na condição de terceirizada, como medida de justiça (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, que estabeleceram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Assis/SP adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos da decisão reclamada: 



    [...] DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. Alegou a parte reclamante que trabalhou, de 7.9.2020 e 3.8.2022, como cirurgiã-dentista, mediante salário médio de R$ 8.560,00 por mês, com rescisão imotivada por iniciativa patronal, mas sem registro em CTPS. Requereu o reconhecimento do vínculo e a anotação do contrato, com o pagamento dos consectários legais.



    Em contestação, a reclamada negou a existência de relação de emprego entre as partes, por falta de preenchimento dos requisitos legais para tanto.



    Explicando, disse que as partes firmaram contrato de parceria, entre outubro de 2020 e abril de 2022, e que a prestação de serviço tinha natureza estritamente autônoma.



    Assim, resta a ser dirimida a existência ou não do pretenso vínculo empregatício entre as partes. 



    O art. 3° da CLT indica os requisitos necessários para a configuração da relação de emprego, quais sejam, a pessoalidade, a subordinação, a onerosidade e a não eventualidade. Restando ausente qualquer desses elementos, ter-se-á por inexistente o vínculo.



    No caso em apreço, à reclamada, que não somente negou a existência de vínculo empregatício, mas apresentou modalidade de contratação diversa da pleiteada, competia provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da reclamante (art. 818 da CLT e art. 373, II, do CPC). Entretanto, analisando e cotejando-se os fatos e elementos de prova dos autos, tem-se que não se desvencilhou satisfatoriamente do encargo.



    [...] In casu, o conjunto probatório dos autos, notadamente a prova testemunhal produzida, confirmou que a reclamante efetivamente trabalhou para a reclamada como verdadeira empregada. Importante sinalar que no direito do trabalho vige, dentre outros, o princípio da primazia da realidade, ou seja, prevalência da realidade em detrimento do meramente formal, e o que se observa, na hipótese, é que a reclamante era juridicamente subordinada à reclamada, porquanto presentes a direção e a fiscalização direta desta nos serviços realizados, inclusive com a definição dos horários de atendimento da parte autora, concluindo-se pela existência de animus contrahendi empregatício, na espécie. Registre-se, ainda, o preenchimento do requisito da pessoalidade, já que eventual impossibilidade de comparecimento da reclamante na clínica, no dia combinado, culminava no reagendamento dos pacientes.



    Tem-se, então, que a reclamante ativou-se na reclamada, durante o período descrito na petição inicial, como verdadeira empregada, pois realizava atividades normais e constantes e, portanto, essenciais na empresa, de forma habitual, sob subordinação e mediante remuneração.



    Dessa maneira, declara-se o vínculo empregatício entre as partes, no período de 7.9.2020 (não se cogita o acolhimento da data pretendida pela defesa, já que, de acordo com a contestação, a parceria teve início em outubro de 2020, e, de acordo com o contrato por ela apresentada, à fl. 98, tal ocorreu em 2.2.2021) a 3.8.2022 (também não se cogita o acolhimento da data mencionada pela defesa, ou seja, abril de 2022, pois há nos autos um recibo em data posterior, à fl. 52), na função de cirurgiã-dentista, mediante salário mensal de R$ 8.560,00 (ora fixado pela média considerando o valor da diária e o labor na clínica em Tupã, de segunda a quarta-feira, e em Assis, às quintas e sextas-feiras), com rescisão por iniciativa da empregadora, de forma imotivada, notadamente em face do princípio da continuidade da prestação laboral, mas sem a concessão de aviso prévio (doc. 13, pp. 2-4; grifei).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária, pois:



    [...] o conjunto probatório dos autos, notadamente a prova testemunhal produzida, confirmou que a reclamante efetivamente trabalhou para a reclamada como verdadeira empregada (doc. 13, p. 3).



    O caso em tela revela que uma cirurgiã-dentista, pessoa natural, prestava serviços à reclamante, como terceirizada, mediante contrato de parceria, com remuneração mensal média de R$ 8.500,00, em 2020.



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da contratação, conforme assentado nos seguintes julgados:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CONSULTOR DE VENDAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.179 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e permitem outras formas de contratação, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator